Tribunal: STF
Processo: RE 583955
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-28
Data de publicação: 2009-05-28

Ementa:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS 
   TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA 
   JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
   INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 
   DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - A 
   questão central debatida no presente recurso consiste em saber 
   qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos 
   créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação 
   judicial.
II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 
   consolidou-se o entendimento de que a competência para executar 
   os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 
   essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05.
III - O inc. IX 
   do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador 
   ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça 
   Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente 
   estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da 
   relação de trabalho. 
IV - O texto constitucional não o obrigou 
   a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em 
   que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, 
   à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar.
V - 
   A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 
   anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo 
   universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça 
   Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento.
VI - 
   Recurso extraordinário conhecido e improvido.